Tribunal: TJDFT
Processo: 0724043-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DÍVIDA. RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PLANILHA CONTENDO A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. DATA EM QUE A DÍVIDA DEVERIA TER SIDO PAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pela autora contra a sentença que julgou procedente o pedido da exordial para “condenar o Distrito Federal a pagar à demandante o valor de R$ 4.590,47 (quatro mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e sete centavos). O importe será corrigido monetariamente, a partir de 25/11/15 (reconhecimento formal do crédito, pela autora, e assunção do débito, pelo ente demandado), pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia. No mais, acrescido de juros de mora, a contar da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, tudo em sintonia com o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017 (Tema no 810).”
2. Nas razões recursais, a autora/recorrente requer a reforma parcial da sentença, sob o argumento de que a condenação deve determinar a atualização monetária do montante devido, desde a data em que a dívida deveria ter sido paga.
3. Assiste razão à recorrente.
4. De uma simples leitura dos documentos apresentados pelas partes, em especial o Termo de reconhecimento de dívida, referente à Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR ativa, período de /1/2012 a 31/12/2012 (ID Num. 21046711 - Pág. 6) e Ofício (ID Num. 21046723 - Pág. 8 e Num. 21046723 - Pág. 9), que o montante de R$ 4.590,47, refere-se ao valor nominal do crédito, sem atualização monetária. Ressalta-se que, em contestação, o réu limitou-se a apresentar a tela do seu sistema interno (ID Num. 21046723 - Pág. 9), que apenas demonstra os valores nominais, deixando de juntar qualquer planilha contendo a última atualização administrativa da dívida, incluído juros e correção monetária.
5. Com efeito, faz jus a autora/recorrente à percepção do valor da condenação, com correção monetária desde a data em que a dívida deveria ser paga.
6. Recurso conhecido e provido para corrigir monetariamente o importe de R$ 4.590,47 (quatro mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e sete centavos), a partir do vencimento de cada parcela devida (conforme reconhecimento formal do crédito, pela autora, ID Num. 21046711 - Pág. 6), pelo IPCA-E; índice adequado a captar a variação de preços da economia. Mantida a sentença nos demais termos.
7. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.